Tribunal: TJES
Processo: 5001957-60.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001957-60.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO MATTOS TESSAROLO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001957-60.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BRENO MATTOS TESSAROLO.

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO FRAUDADOR MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES REALIZADAS SEM O MÍNIMO DE CAUTELA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BRENO MATTOS TESSAROLO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de repetição do indébito e danos morais. A lide decorre de transações (pagamento de boleto no valor de R$1.772,69 (mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) realizadas por terceiro fraudador após o consumidor, vítima de golpe da "falsa central de atendimento", ter fornecido dados que permitiram o acesso à sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, citando a Súmula 479 do STJ e a ocorrência de fortuito interno, argumentando falha nos sistemas de segurança do recorrido que permitiram as transações atípicas. Pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões , porquanto o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença (culpa exclusiva) ao contrapor a tese da responsabilidade objetiva.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se o “golpe da falsa central” narrado configura fortuito interno (responsabilidade objetiva do banco) ou culpa exclusiva do consumidor (excludente de responsabilidade).

6.

Compulsando os autos, verifica-se que o entendimento do juízo de origem foi irretocável. Ainda que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes seja objetiva, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ela pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

No caso em tela, o recorrido logrou comprovar que as transações fraudulentas, embora atípicas, foram validadas por múltiplos fatores de segurança que apenas o consumidor poderia fornecer. Conforme demonstrado nos autos, as operações foram autenticadas mediante o uso de dispositivo confiável (IPhone 13), senha pessoal de 04 dígitos do recorrente e, de forma contundente, por validação de biometria facial que foi bem-sucedida.

8.

Dessa forma, o próprio recorrente, ao ser convencido pelo fraudador a informar seus dados e validar acessos, forneceu os meios necessários para a concretização do golpe. Tal cenário caracteriza o fortuito externo, afastando o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar da instituição financeira. Esta não falhou em seu dever de segurança, mas teve seus sistemas legitimamente franqueados pelos dados e biometria do titular da conta. O recorrido demonstrou ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), sem sucesso por ausência de saldo na conta de destino, cumprindo com o dever de assistência que lhe cabia.

9.

Assim, não merece retoques o entendimento do Juízo de origem, pois a fraude não decorreu de falha nos sistemas de segurança dos recorridos, mas da ausência de cautela do próprio recorrente, que forneceu a terceiros os meios para a consumação do golpe, o que rompe o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e o dano experimentado. A sentença de origem, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima como excludente de responsabilidade.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)